Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706940-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CAMPOS PIMENTEL DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M. C. M. P contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A autora narra que foi diagnosticada com Neuroblastoma IV primário de adrenal D com meta para medula e osso e que há indicação de tratamento com DINUTUXIMABE ENDOVENOSO (QARZIBA) 10mg, conforme relatório médico. Afirmou que tentou a resolução administrativa para acesso ao tratamento, mas o Distrito Federal indeferiu o custeio do medicamento. O juízo julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a autora não demonstrou os requisitos cumulativos da imprescindibilidade do tratamento e da inexistência de opção terapêutica padronizada. Em suas razões (ID 58709650), a apelante sustenta que: 1) os laudos e relatórios médicos anexados aos autos deixam clara a necessidade do medicamento pleiteado; 2) as opções apresentadas pelo Sistema Público de Saúde não demonstram adequadas para o tratamento da moléstia que a acomete; 3) A Nota Técnica do NATJUS não deve preponderar sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela orientação terapêutica da paciente; 4) preenche os requisitos da tese fixada no Tema 106 do STJ, a fim de atestar a imprescindibilidade do medicamento. Requer a antecipação da tutela recursal para obrigar o Distrito Federal a fornecer à requerente o medicamento DINUTUXIMABE ENDOVENOSO (QARZIBA). No mérito, pede a confirmação da antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento enquanto perdurar a necessidade. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 58709653). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” No caso, pretende a agravante o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS DINUTUXIMABE ENDOVENOSO (QARZIBA) - para o tratamento, por prazo indeterminado, da Neuroblastoma IV primário de adrenal D com meta para medula e osso. O medicamento está registrado na Anvisa. É incontroversa a incapacidade financeira da apelante e o registro do medicamento na ANVISA. Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Nos termos do Enunciado 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Quanto ao medicamento pretendido, assim concluiu o NATJUS: “Segundo relatório médico, trata-se de paciente de 03 anos de vida, com diagnóstico de neuroblastoma metastático, com programação de tratamento com quimioterapia, seguido de transplante de células tronco (TCTH), cirurgia e terapia de manutenção pós-tratamento com isotretinoína e dinutuximabe beta, para consolidação de tratamento pós TCTH; Trata-se de doença incomum, de alto risco e metastática, prognóstico bastante limitado, sobrevida inferior a 20%, não havendo tratamento padrão para estes casos e evidências científicas limitadas, com possibilidade de resposta completa incerta; Existe tratamento disponível no SUS com isotretinoína para a condição em questão – terapia de consolidação pós transplante de células tronco, porém, no ensaio clínico mais relevante sobre o tema, nos pacientes que receberam a isotretinoína, a taxa de sobrevida livre de eventos em cinco anos foi de 46%, enquanto entre os que receberam a dinutuximabe foi de 56% e sobrevida global de 56% vs 73%; O medicamento Dinutuximabe beta é registrado junto a Anvisa, com indicação pretendida no presente processo in label, porém não foi avaliado pela CONITEC para uso no SUS; Existem estudos clínicos de baixa a moderada qualidade científica que mostram que o uso do Dinutuximabe como terapia de consolidação pós TCTH pode prolongar a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global em relação ao tratamento padrão com isotretinoína; As agências de saúde do Reino Unido NICE e canadense CADTH recomendam o Dinituximabe beta para pacientes portadores de neuroblastoma de alto risco e que tiveram resposta pelo menos parcial ao tratamento quimioterápico seguido de transplante de medula óssea e que não usaram previamente outras imunoterapias com anti-GD2, apesar de pontuarem o altíssimo custo deste tratamento; Diante dos argumentos acima, este NATJUS posiciona-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Tal posicionamento leva em conta a ausência de evidência científica consistente para embasar este parecer, o alto custo do tratamento e a ausência de avaliação do mesmo pela CONITEC, considerando o cenário brasileiro”. Acrescente-se ainda a inexistência de avaliação da CONITEC quanto à medicação requerida. Não há evidências científicas robustas a fim de demonstrar a confiabilidade no tratamento em questão. Conforme o referido relatório do NATJUS, há tratamento padrão para estes casos disponível no SUS com isotretinoína para a condição em questão, com terapia de consolidação pós transplante de células tronco. Sobre este tema, registre-se o seguinte julgado desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÃNEA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO (OMALIZUMABE - XOLAIR). FÁRMACO ALTERNATIVO FORNECIDOS PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RISCO DE MORTE OU PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). 2. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Omalizumabe (Xolair) - para o tratamento da urticária crônica espontânea, por prazo indeterminado, depende dos requisitos previstos no Tema Repetitivo no 106, especialmente no que se refere à imprescindibilidade deste único medicamento para o controle da doença. 3. No caso dos autos, a nota técnica do NATJUS atestou a existência de outro fármaco padronizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento da autora (ciclosporina), de custo consideravelmente menor. Embora o relatório médico tenha ressalvado a possibilidade de efeitos adversos com esse outro medicamento, por se tratar de corticoide, isso não implica, necessariamente, a inadequação do tratamento, sem que tenha sido administrado. 4. Ausente prova de que o fármaco fornecido pelo SUS é ineficaz para o tratamento da moléstia, o fornecimento de medicamento não padronizado encontra óbice no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, de observância obrigatória. 5. Em direito à saúde, a lesão grave ou de difícil reparação se traduzem, em regra, pelo risco de morte ou aumento do perigo à integridade física. O pleito de medicação que propicia, em tese, a melhor qualidade de vida possível, não caracteriza, por si só, a urgência necessária para o deferimento da tutela. Ademais, consta dos autos que o medicamento pleiteado será eventualmente fornecido à agravante, assim que concluído o procedimento de aquisição pelo Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1423233, 07008403120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022.) - grifou-se. Dessa forma, não é possível concluir pela imprescindibilidade dos medicamentos solicitados para o tratamento da agravante ou que as demais opções fornecidas pelo SUS são ineficazes ou trazem efeitos adversos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator